Tribunal: TCU
Processo: 023.265/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8292/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Frederich Duque Morcerf Ebrahim, Diretor-Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas, dando ciência ao interessado a respeito, bem como em autorizar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.265/2009-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Gildo Vital Santana (XXX.021.654-XX); James Pimentel Santos (XXX.616.994-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.